Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735548-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Conflito de Competência Negativo versando sobre o DIREITO À VIDA (Home Care), em sede de ação com preceito cominatório ajuizada em 22/08/2024, cujo pleito liminar não foi apreciado por nenhum dos Juízos por onde tramitou o feito (Juízo Plantonista; Juízo da 14a Vara Cível de Brasília; Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, por fim, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, com a premência que o caso requer. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator